Tribunal: CARF
Processo: 14098.720019/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720019/2019-67
ACÓRDÃO
2402-012.752 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO
DO TOCANTINS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017

CRÉDITO
CONSTITUÍDO
PARA
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA.POSSIBILIDADE.NULIDADE.INOCORRÊNCIA
É permitido em lei a constituição do crédito tributário para prevenção da
decadência cuja exigibilidade estiver suspensa por força de decisão judicial.
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e não importe
naquelas causas de nulidade previstas na legislação.
AÇÃO JUDICIAL.CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.( Súmula CARF no 1)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria discutida
judicialmente e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade nela suscitada.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.752 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2019-67
2

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 03/04/2019, fls. 115, o SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -
ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS foi regularmente notificado da
constituição de crédito tributário em seu desfavor cobrando contribuições sociais previdenciárias
relativas às competências de 01/2015 a 12/2017, incluindo-se 13o salário, em razão da
descaracterização da entidade como isenta, conforme Autos de Infração de fls. 02/57 (Patronal –
Empresa/Gilrat e FAP) e fls. 58/97 (Terceiros), com aplicação somente de juros de mora, portanto
sem multa de ofício, totalizando R$ 13.362.705,02
A exação está instruída com relatório fiscal e anexo, fls. 98/109, sendo precedida
por fiscalização tributária iniciada em 22/09/2016, às 17:05, fls. 168/172, amparada pelo Mandado
de Procedimento de Fiscal no 0130100.2018.00550, iniciado em 12/11/2018, fls. 116/118, com
encerramento em 03/04/2019, fls. 112/115. Constam dos autos as exigências realizadas ao
amparo de intimação e respectivas respostas, além de outros documentos conforme fls. 116/207.
A autoridade tributária informou que o autuado não possui certificação de entidade
beneficente de assistência social, porém obteve tutela judicial sem trânsito em julgado obtida nos
autos do Processo 4809-49.2012.4.01.4300, de trâmite no juízo da 1a Vara TRF -1/TO. Constatada
a ausência de recolhimento dos tributos, assim como também a não identificação de depósito
judicial, o fisco realizou o lançamento e registrou a suspensão da exigibilidade dos créditos por
força do art. 151, V do Código Tributário Nacional – CTN.
II.
DEFESA
O SESC apresentou impugnação contestando integralmente os créditos, conforme
fls. 213/235, juntando também cópia de decisão judicial a fls. 256/261.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) DRJ/BSB
não conheceu da impugnação relativamente à matéria discutida no judiciário, por concomitância,
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.752 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2019-67
3
julgando improcedente as demais, conforme Acórdão no 03-88.816, fls. 263/277, de 21/01/2020,
de ementa abaixo transcrita:
(Ementa)
ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto na Constituição Federal
1988, artigo 195, §7°, está condicionado ao atendimento dos requisitos da Lei n°
12.101/2009, artigo 29.
ISENÇÃO/IMUNIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
O direito à isenção das contribuições sociais está condicionado ao cumprimento
de requisitos legais, sendo que, constatado o descumprimento destes, a
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil é competente para
lavrar o auto de infração para exigência das contribuições devidas no período
correspondente.
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE.
MATÉRIA
IDÊNTICA.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo
quando há identidade de matéria entre ambas as esferas, devendo o julgamento
administrativo ater-se apenas à matéria diferenciada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não constitui óbice para a
formalização de lançamento preventivo de decadência.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 02/10/2020, conforme
fls. 280/281.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário apresentando ampla jurisprudência e
doutrina em 22/10/2020, fls. 283, conforme peça de defesa juntada a fls. 284/318, com as
seguintes alegações:
 Preliminar
i.
Nulidade do lançamento por vício formal
Aduz que o auto de infração afronta decisão judicial, com a inobservância do art. 62
do Decreto no 70.235, de 1972, já que estava a autoridade impedida de instaurar procedimento
fiscal, tornando a exação nula, para além do cometimento de crime de prevaricação pelo agente
público:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.752 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2019-67
4

(Recurso Voluntário)
Portanto, o presente Auto de Infração padece de vicio insanável, primeiro por
afrontar decisão judicial que suspendeu exigibilidade do crédito tributário, bem
como a adoção de qualquer medida tendente à sua cobrança administrativa ou
judicial; por afrontar o art. 62 do Decreto 70.235/72, que impede a instauração de
procedimento fiscal contra sujeito passivo favorecido por medida judicial vigente
que determinar a suspensão da cobrança do tributo; por ser o auto de infração
nulo de pleno direito, uma vez que atenta contra o principio da legalidade, por
observância incompleta ou irregular de formalidade indispensável à existência ou
seriedade do ato, qual seja decisão liminar vigente à época de sua lavratura que
obstava qualquer medida administrativa ou judicial tendente a cobrar o crédito
judicial suspenso.
 Mérito
i.
Isenção dos tributos lançados
Aduz que obteve decisão judicial favorável determinando a inexigibilidade das
contribuições em discussão, para além de ampla isenção concedida como se fosse a recorrente a
própria União, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955, com ulterior imunidade
tributária conforme art. 195, §7o da Constituição Federal de 1988 – CF/88 c/c art. 9o, IV, “c” do
CTN.
Alega que faz jus à referida imunidade independentemente da apresentação de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
 Pedidos
Requereu a declaração de nulidade do lançamento e, no mérito, a improcedência
deste, juntando cópia de documentos a fls. 304/318.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar a preliminar suscitada.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O recorrente alega que o auto de infração afrontou decisão judicial, com a
inobservância do art. 62 do Decreto no 70.235, de 1972, tornando o lançamento nulo.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.752 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2019-67
5
Com efeito a ratio essendi da exação foi a constituição do crédito para prevenir a
decadência, tanto que não houve exigência de multa de ofício e a autoridade registrou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, V do CTN. Neste contexto
inexiste descumprimento do disposto no art. 62 do Decreto no 70.235, de 1972 uma vez que o
motivo e a razão do lançamento diverge do decidido na Justiça e mais, cumpre o estabelecido no
art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, além do disposto no art. 142 do CTN.
Ademais inexiste no caso concreto qualquer causa de nulidade tal como previsto no
art. 59 do decreto acima referido, donde também aplico o precedente deste Conselho abaixo
transcrito:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Súmula CARF no 165)
Sem razão.
III.
MÉRITO
i.
Isenção dos tributos lançados
O recorrente aduz que obteve decisão judicial favorável determinando a
inexigibilidade das contribuições em discussão, para além de ampla isenção concedida como se
fosse a recorrente a própria União, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955, com
ulterior imunidade tributária conforme art. 195, §7o da Constituição Federal de 1988 – CF/88 c/c
art. 9o, IV, “c” do CTN.
Alega que faz jus à referida imunidade independentemente da apresentação de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Trata-se daquela matéria não conhecida pela decisão de origem em razão de
concomitância e examinando cópias da decisão judicial juntada aos autos a fls. 256/261, assim
como também a motivação do lançamento por ausência de CEBAS, fls. 98/99 (Refisc) torna-se
claro a este julgador que esta discussão foi levada ao Poder Judiciário, donde aplico o precedente
deste Carf abaixo transcrito para não conhecer da matéria:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.( Súmula CARF no 1)
Ademais também destaco que o PAF no 10746.720289/2017-73, citado pelo
recorrente e relativo a créditos lançados para períodos anteriores, das competências de 2012 a
2014, igualmente motivado por ausência de CEBAS e constituído para prevenção da decadência,
há registro da extinção destes créditos em razão do trânsito em julgado e deslinde favorável ao
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.752 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2019-67
6
SESC no processo judicial, conforme despacho de fls. 837 de citado PAF, cujo teor abaixo
transcrevo:

(Despacho no PAF no 10746.720289/2017-73 – fls. 837)
Assunto: Crédito Tributário Sub Júdice - Trânsito em Julgado
O crédito tributário controlado nesse processo refere-se ao Auto de Infração (fls.
02 a 30) da Contribuição de Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial (código de
Receita 2158) e da Contribuição Empresa/Empregador (código de Receita 2141)
constituídos com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida
nos autos do processo n° 0004809-49.2012.4.01.4300 pela 1^ Vara Federal da
SJTO (fls. 84 a 122).
Posteriormente, Sentença datada de 08 de novembro de 2013 (fls. 811 a 816)
julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para, confirmando a tutela
anteriormente concedida, "declarar a inexigibilidade do recolhimento pelo SESC
AR/TO das contribuições previdenciárias patronais previstas no artigo 22,1, II, III,
da Lei n° 8.212/91."
Por meio de Acórdão datado de 21 de setembro de 2021 (fls. 817 a 827) foram
negados provimento aos recursos de apelação interpostos pelo SESC/TO e pela
União, dado provimento parcial apenas à remessa oficial, tida por interposta,
para, reformando parcialmente a sentença, estabelecer que a compensação dos
valores indevidamente recolhidos se faça conforme a legislação vigente na data
do encontro de débitos e créditos e atualizados monetariamente nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Em 29 de novembro de 2021 houve o trânsito em julgado do Acórdão do TRF1,
conforme Certidão às folhas 828 e 829.
Diante do exposto, tendo a ação judicial transitada em julgado favoravelmente ao
autor, o crédito tributário controlado nesse processo foi EXTINTO por decisão
judicial, conforme Extrato de Encerramento de Processo às folhas 830 a 836.
Encaminhe-se para arquivo.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a matéria discutida judicialmente e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de
nulidade nela suscitada.
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.752 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720019/2019-67
7

Fl. 343
DF CARF MF
Original